Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULAZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. É vedada a inovaçao recursal em sede de embargos de declaração.
2. A argumentação expendida em petição protolocada após a interposição do recurso de apelação constitui aditamento das razões recursais, o que viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa.
3. A preliminar arguida foi rejeitada, com base em clara fundamentação, no sentido de que restou demonstrada, no caso, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para obtenção do direito reclamado pela parte, bem como a adequação da via processual escolhida, nos termos do art. 1.418 do Código Civil, não havendo contradição a macular o julgado.
4. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.